Tribunal: TJBA
Processo: 8001630-10.2024.8.05.0127
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001630-10.2024.8.05.0127

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA HELENA DE SOUSA

Advogado(s)
:
VITOR DE AZEVEDO CARDOSO, CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO, PEDRO BARRETO PAES LOMES

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA ASSINATURA E NÃO RECEBIMENTO DO CRÉDITO. CONTRATO ASSINADO APRESENTADO PELO BANCO. PROVA DE DEPÓSITO (TED) NA CONTA DA AUTORA. TEMA 1061 DO STJ. DEVER DE COLABORAÇÃO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS PELA APELANTE. PROVEITO ECONÔMICO DEMONSTRADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A apresentação do contrato assinado com dados corretos, acompanhada da prova de transferência bancária para conta vinculada ao CPF da consumidora, afasta a tese de inexistência de relação jurídica.

2. Segundo o Tema 1061 do STJ, cabe ao consumidor apresentar extratos bancários para provar que não recebeu o valor do empréstimo quando o banco demonstra a transferência.

3. A inércia da autora em instruir o processo com seus extratos bancários, após determinação judicial, reforça a presunção de recebimento dos valores e a validade do negócio.

4. Descontos realizados com base em contratação legítima não geram danos morais ou direito à repetição de indébito.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8001630-10.2024.8.05.0127
, em que figuram como apelante
MARIA HELENA DE SOUSA
e como apelado
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus
Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25